Tribunal: TJDFT
Processo: 0002600-77.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando as questões trazidas, em sede de embargos infringentes, foram devidamente enfrentadas.
3. Os embargos de declaração não se prestam a discutir teses que não foram submetidas a exame quando do julgamento da apelação criminal, tratando-se de indevida inovação recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.